Tribunal: STJ
Processo: 5000238-61.2024.8.13.0710
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043199 - MG(2025/0340025-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDER DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALINE GUEDES DE SOUZA - DF069567
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JAIME OLIVEIRA PENTEADO - MG102044
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ART.
6o,
VIII,
DO
CDC. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DESTA CORTE. ART.
373, II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.A matéria sobre a correta aplicação da inversão do ônus da
prova não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem.
Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da
Súmula n. 211 do STJ.
2. Rever as conclusões sobre a distribuição do ônus da prova e a
responsabilidade
civil
da
instituição
financeira
demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55349004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:27
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 99af59f3-faca-4c3d-82d3-aabaf2bf4c33

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55349004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:27
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 99af59f3-faca-4c3d-82d3-aabaf2bf4c33

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043199 - MG(2025/0340025-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDER DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALINE GUEDES DE SOUZA - DF069567
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JAIME OLIVEIRA PENTEADO - MG102044
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ART.
6o,
VIII,
DO
CDC. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DESTA CORTE. ART.
373, II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.A matéria sobre a correta aplicação da inversão do ônus da
prova não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem.
Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da
Súmula n. 211 do STJ.
2. Rever as conclusões sobre a distribuição do ônus da prova e a
responsabilidade
civil
da
instituição
financeira
demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55049970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:36
Código de Controle do Documento: 53ca97bf-348d-4086-bf90-950b154cd84d

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDER DA SILVA
OLIVEIRA (EDER) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a
Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - GOLPE - CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA - DANO MORAL - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
ÔNUS DA PROVA. De conformidade com o disposto no art. 14,
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do
parágrafo terceiro, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Comprovada a culpa
exclusiva do consumidor, que agiu negligentemente ao clicar no link
fornecido por estelionatários e seguir orientações repassadas por
pessoas estranhas, liberando o acesso ao seu celular e ao aplicativo
do banco Apelante, restando comprovada a culpa exclusiva do
consumidor. Incumbe ao autor o ônus probandi quanto aos fatos
constitutivos de seu direito, conforme prescreve o
do CPC. V.
art. 373
V. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do
disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de
defeito ou falha na prestação do serviço (e-STJ, fl. 208).

Nas razões do agravo, EDER defendeu que não se trata, no presente caso,
de reexame do conjunto fático-probatório, mas sim de errônea valoração jurídica
atribuída aos fatos incontroversos, em especial sobre a correta distribuição do ônus da
prova à luz do
o, VIII, e 14 do CDC,
II, do CPC e da
art. 6
art. 373,
Súmula 479/STJ.
Foi apresentada contraminuta. (e-STJ, fls. 292-297).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, EDER alegou a violação dos arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC, e 373, II, §
1o, do CPC, da
ao sustentar que
acórdão não aplicou
Súmula 479/STJ
(1)
corretamente o
o, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova em favor
art. 6
Documento eletrônico VDA55049970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:36
Código de Controle do Documento: 53ca97bf-348d-4086-bf90-950b154cd84d

do consumidor hipossuficiente;
não deve ser imputado ao EDER o ônus de
(2)
comprovar fatos que, pela natureza técnica e pelo domínio da informação, estão na
esfera de controle do BANCO e
o banco deveria ser responsabilizado pelos danos
(3)
causados, pois não conseguiu provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Inicialmente, sobre a violação da Súmula n. 479 do STJ, cabe ressaltar que
o recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual contrariedade a
enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão "lei federal", constante
do
III,
, da CF, conforme previsto na Súmula n. 518 desta Corte:
art. 105,
a
Para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
art. 105,
alegada violação de enunciado de súmula.

(1) Da alegada violação do art.
,
6o, VIII do CDC.

Verifica-se que o tema abordado nas razões do recurso especial (a
aplicação correta da inversão do ônus da prova) não foi enfrentada pelo TJMG, nem
mesmo depois da oposição dos embargos de declaração.
Assim, com base no que dispõe a Súmula n. 211 desta Corte, o recurso
especial não poderia ter sido aqui analisado: Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
a quo
Tribunal
.
Registra-se que caberia à parte, nas razões do seu especial, alegar a
violação do
do CPC, o que não foi feito.
art. 1.022
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, para que se
configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento
sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de
que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal
(AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 621.867/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
24/3/2015,
27/3/2015)

(2) Da alegada violação do art.
.
373, II, do CPC

A Corte estadual, após análise do conjunto fático probatório dos autos,
concluiu que ficou comprovada a culpa exclusiva do consumidor e que ele não se
desincumbiu do ônus
que lhe competia.
probandi
Confira-se o aresto recorrido:

Documento eletrônico VDA55049970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:36
Código de Controle do Documento: 53ca97bf-348d-4086-bf90-950b154cd84d

Ora, ao contrário do que afirma o Apelado, não há como presumir que
as informações referentes aos seus dados chegaram ao terceiro
fraudador por falha do Apelante.
O consumidor, ora Apelado, agiu com negligência ao clicar no link
fornecido por estelionatários e seguir orientações repassadas por
pessoas estranhas, liberando o acesso ao seu celular e ao aplicativo
do banco Apelante, restando comprovada a culpa exclusiva do
consumidor.
É do cliente o dever de sigilo de sua senha pessoal, bem como de
acesso ao seu celular, não podendo imputar à instituição financeira o
ônus de arcar com prejuízos.
[...]
Não restou evidenciado que o Apelante é que forneceu os dados
pessoais do Apelado aos fraudadores, embora existam notícias de
venda dessas informações pelas instituições financeiras.
Sendo assim, é evidente que o Apelado não se desincumbiu do ônus
probandi que lhe competia, quanto aos fatos constitutivos do seu
direito, nos termos do
I,

art. 373,
CPC/15 (e- STJ, fls.
)
213/214

Assim, não há como modificar as premissas e conclusões adotadas pelo
TJSP sem o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
procedimento sabidamente inviável na instância especial, pois vedado pela Súmula
n. 7 desta Corte.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS
PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
REVISÃO.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICOPROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE
DA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Conforme preceitua o
I e II, do
incumbe ao
art. 373,
CPC/2015,
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito
alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a
ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. 2. Não é possível reverter a conclusão do
Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito
do ônus probatório que recaiu sobre a recorrente, pois essa
providência demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante enunciado n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Não se conhece do recurso pela alínea c quando aplicada a
quanto à alínea a, tendo em vista o prejuízo da
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55049970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:36
Código de Controle do Documento: 53ca97bf-348d-4086-bf90-950b154cd84d

divergência
jurisprudencial,
pois
as
conclusões
divergentes
decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não
do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal.
3. A revisão do julgado, com relação ao cabimento aos danos
materiais e morais, com o consequente acolhimento da pretensão
recursal, demandaria necessariamente o reexame do acervo
fáticoprobatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso
especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.
4. Em recurso especial, não é possível rever os critérios adotados pelo
julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar no
reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ
somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou
irrisório, o que não ocorre no caso dos autos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.530.095/PR,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe
10/2/2020,
13/2/2020)

(3) Da responsabilidade civil do BANCO

O TJMG, fundado nos elementos constantes dos autos, reconheceu que não
há prova da falha na segurança bancária, nos termos da fundamentação abaixo: Não
obstante a responsabilidade objetiva do Apelante quanto aos danos suportados por
seus clientes, não é possível aferir de forma segura o defeito na prestação dos
(e-STJ, fl. 213 – sem destaque no original).
seus serviços
E rever as conclusões sobre a ausência da responsabilidade civil do BANCO
BRADESCO demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.139, II, DO
ART. 535
CPC/73.
CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO
STJ. "SEQUESTRO RELÂMPAGO". SAQUE DE VALORES. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. FATO OCORRIDO NA VIA PÚBLICA. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. MODIFICAÇÃO. MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA No 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55049970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:36
Código de Controle do Documento: 53ca97bf-348d-4086-bf90-950b154cd84d

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante
os termos do Enunciado no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há violação do disposto no
do
quando o aresto
art. 535
CPC/73
recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia,
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os
argumentos apresentados 3. Inviável o recurso especial quando
ausente o prequestionamento, nem sequer implícito, dos dispositivos
da legislação federal apontados como violados, conforme o disposto
na Súmula no 211 do STJ.
4. O Tribunal local, amparado no conjunto fático-probatório dos autos,
entendeu que não houve falha na prestação do serviço bancário, nem
comprovação do nexo causal, uma vez que a recorrente foi vítima do
chamado "seqüestro relâmpago" quando se encontrava em via
pública, sendo obrigada a entregar o cartão bancário e a respectiva
senha aos delinquentes, que efetuaram vários saques em sua conta-
corrente. Reformar tal entendimento atrairia a incidência da Súmula no
7 desta Corte. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
REsp n. 1.557.694/TO,
em
DJe de
21/6/2016,
30/6/2016)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor do EDER, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC, devendo
art. 85,
ser observada a concessão da justiça gratuita.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA55049970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:36
Código de Controle do Documento: 53ca97bf-348d-4086-bf90-950b154cd84d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.043.199 / MG
Número Registro: 2025/0340025-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243622701004 50002386120248130710
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDER DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO : ALINE GUEDES DE SOUZA - DF069567
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : JAIME OLIVEIRA PENTEADO - MG102044
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55295279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:06
Código de Controle do Documento: 1da1db7c-5fa3-41cb-a2ad-924bae2e55bf

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:06
Código de Controle do Documento: 1da1db7c-5fa3-41cb-a2ad-924bae2e55bf